Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-08.2019.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0704157-08.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA INES VASCONCELOS DA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, em face da decisão prolatada pela MM Juíza de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do PJE no 0753855-66.2019.8.07.0016, em que foi deferida a tutela de urgência para “determinar que o Distrito Federal suspenda a cobrança dos créditos já constituídos, bem como suspenda a exigibilidade do crédito tributário concernente à incidência de ICMS sobre TUST, TUSD e encargos setoriais, imóveis ID 1200721-8 e 1691686-7, no prazo de 10 dias”. ”. O efeito suspensivo foi concedido, nos termos da decisão proferida (ID 12896643), e o curso processual foi suspenso, em cumprimento à decisão do STJ. E comunicada a sentença extintiva, com resolução de mérito, proferida na origem (ID 61783612), reconheço a perda superveniente do objeto e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006